Tribunal: TJES
Processo: 5028384-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028384-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: MARCIA CARDOZO FELIX
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5028384-40.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDO:
MARCIA CARDOZO FELIX

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA DIGITAL. 99PAY. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA COM RETENÇÃO DE VALORES SUPERIORES A R$50.000,00. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE JUSTA CAUSA PARA A RESTRIÇÃO. DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS E ENVIO DE DOCUMENTOS PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO CORRETAMENTE DETERMINADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que determinou o desbloqueio da conta 99Pay vinculada ao CPF da autora, no prazo de 24 horas, e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de 99Pay Instituição de Pagamento S.A., na qual alegou ter sofrido bloqueio unilateral e indevido de sua conta digital vinculada à plataforma da ré, com retenção de quantia superior a R$ 50.000,00, sem justificativa concreta e sem solução efetiva pela via administrativa. Conforme narrado, a Autora tentou solucionar o problema diretamente com a Ré e também por meio do portal consumidor.gov, mas recebeu apenas respostas padronizadas, permanecendo impedida de movimentar valores que, segundo afirmou, eram essenciais para sua subsistência e para custear despesas decorrentes de período pós-operatório. Pleiteou: tutela de urgência para desbloqueio da conta; confirmação da obrigação de fazer, com liberação dos valores; indenização de R$10.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir se o bloqueio unilateral da conta digital da Autora, com retenção de quantia superior a R$ 50.000,00, encontrava respaldo legítimo em cláusulas contratuais, em protocolos internos de segurança e em suposta ausência de envio de documentos complementares pela consumidora, como sustenta a Recorrente, ou se, ao contrário, a ausência de demonstração concreta de irregularidade, somada à prolongada indisponibilidade dos valores e à ineficácia das tentativas de solução administrativa, evidencia falha na prestação do serviço apta a justificar a manutenção da obrigação de desbloqueio e da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, a insurgência recursal não merece acolhida. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse contexto, incumbia à Recorrente demonstrar a existência de causa legítima, concreta e suficientemente comprovada para o bloqueio da conta da Autora e para a retenção dos valores nela mantidos.

(5). Todavia, a prova dos autos segue em direção oposta à tese recursal. A sentença registrou que restou comprovado o bloqueio da conta da Autora e que a Ré não logrou êxito em comprovar qualquer indício concreto de irregularidade, limitando-se a alegações genéricas de movimentações atípicas, desacompanhadas de documentação técnica idônea que justificasse a medida extrema adotada. Vê-se dos autos que a Recorrida permaneceu por meses sem acesso a quantia superior a R$ 50.000,00, tendo buscado solução administrativa sem sucesso, inclusive com registros de envio de documentos desde 05/07/2025, que permaneceram “em análise” sem desfecho útil.

(6). Portanto, não prospera a alegação de culpa exclusiva da consumidora por ausência de remessa de documentos complementares. Isso porque a versão recursal é infirmada pelo acervo documental constante dos autos, sendo certo que os documentos solicitados foram efetivamente encaminhados, sem que a empresa promovesse o restabelecimento do acesso em prazo razoável ou apresentasse motivação concreta para a permanência da restrição. Mesmo no recurso, a Ré sustenta genericamente a necessidade de validação cadastral e prevenção a fraudes, mas não individualiza a suposta inconsistência atribuída à Autora, nem comprova fato específico apto a legitimar a retenção prolongada dos recursos.

(7). Ademais, não socorre a Recorrente a invocação dos termos de uso da plataforma ou de normas do Banco Central. Ainda que se admita a possibilidade de bloqueios preventivos em hipóteses excepcionais de segurança, tal prerrogativa não autoriza a retenção indefinida ou prolongada de valores do consumidor sem motivação transparente, sem prova técnica concreta e sem solução efetiva após as tentativas administrativas regularmente empreendidas. A cláusula contratual de segurança não funciona como salvo-conduto para atuação arbitrária do fornecedor, sobretudo quando o bloqueio incide sobre quantia expressiva e compromete a livre disposição patrimonial da usuária.

(8). Quanto à obrigação de fazer, correta a determinação de desbloqueio da conta. A sentença reconheceu que o bloqueio perdurou sem suporte probatório idôneo e impediu a Autora de acessar recursos próprios, situação que, à míngua de justificativa substancial, revela manifesta falha na prestação do serviço.

(9). No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente. A retenção indevida de quantia superior a R$ 50.000,00, por período prolongado, com frustração reiterada das tentativas extrajudiciais de solução e em contexto no qual a Autora afirmou necessitar dos recursos para subsistência e cuidados médicos pós-cirúrgicos, ultrapassa em muito o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de situação apta a gerar angústia, insegurança e abalo psíquico evidentes, sobretudo porque a consumidora se viu privada do uso de seus próprios valores sem demonstração concreta de irregularidade que legitimasse a medida.

(10). Por fim, também não há falar em redução do
quantum
indenizatório. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, em especial com a expressividade do montante retido, a duração do bloqueio, a ausência de solução administrativa e a necessidade de desestimular a repetição da conduta pela fornecedora, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora. A quantia, ademais, está em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade expressamente adotados na sentença, a qual deve ser mantida em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

O bloqueio unilateral de conta digital, com retenção prolongada de valores expressivos e sem demonstração concreta da irregularidade alegada pelo fornecedor, configura falha na prestação do serviço e enseja tanto a obrigação de desbloqueio quanto a condenação por danos morais, por exceder o mero aborrecimento e comprometer a livre disposição patrimonial do consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)